Tribunal: TJDFT
Processo: 0754835-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754835-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAKELINE SIQUEIRA DOS SANTOS VASCONCELOS AGRAVADO: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, HARRISON EDUCACIONAL LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Jakeline Siqueira dos Santos Vasconcelos contra decisões proferidas no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0741194-95.2022.8.07.0001 (25a Vara Cível de Brasília - DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da realização das seguintes diligências no processo em fase de cumprimento de sentença: (i) penhora de direitos autorais, presentes e futuros e requisição de informações; (ii) expedição de ofício à SUSEP para pesquisa de bens e direitos; (iii) determinação de bloqueio das chaves PIX dos devedores, como medida coercitiva atípica; e (iv) determinação de quebra do sigilo bancário do devedor. Eis o teor da decisão disponibilizada em 3.12.2025, ora revista: Ante os documentos juntados aos autos, DEFIRO o requerimento constante da petição de ID no 258001658. Confiro a esta decisão força de mandado de penhora, avaliação e remoção de tantos bens quantos bastem para a garantia da obrigação (R$ 576.257,69), observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833, do CPC, cabendo à parte credora prover os meios de efetivação da diligência, acompanhando a sua distribuição por meio do Portal PJe (Consultas &gt; Mandados por Processo), a fim de identificar o Oficial de Justiça a quem o mandado tiver sido distribuído, com o qual deverá se comunicar por meio do e-mail institucional fornecido, conforme decisão do Conselho Especial do TJDFT (Ofício-Circular no 23/GC - PA/SEI 0020093/2020). Realizada a constrição, fica desde já nomeado a parte exequente como depositária fiel dos bens, caso não haja disponibilidade do Depositário Judicial, podendo ainda serem depositados em poder da parte executada, se constatada dificuldade de remoção ou mediante concordância da parte credora, nos termos do art. 840, II, e §§ 1o e 2o, do CPC. Registre-se que, em regra, no caso de bens móveis a serem penhorados, não é aconselhável deixá-los sob a guarda do devedor, posto que acaba frustrada a constrição pela facilidade de extraviar-se os objetos. Na mesma oportunidade, após a avaliação, intime-se a parte executada, caso não possua advogado constituído nos autos. A diligência de bloqueio de valores em contas bancárias da parte executada não restou frutífera, conforme relatório do sistema Sisbajud em anexo. Observe o credor que já foi deferida a penhora no rosto dos autos no 0742652-45.2025.8.07.0001 (ID no 257554347 e ID no 258207253). Quanto a penhora de direitos autorais de créditos eventuais e futuros, cujo montante e periodicidade são incertos, não se prestam à constrição judicial, por ausência de liquidez e certeza, o que inviabiliza a medida. No que tange às informações financeiras pretendidas, a editora não se enquadra entre os órgãos autorizados a prestar dados bancários ou sigilosos do executado, o que atrai a incidência do art. 5o, X e XII, da Constituição Federal. Eventual quebra de sigilo somente é admissível mediante justificativa específica e direcionada a instituição financeira, o que não ocorre no caso. Assim, INDEFIRO o pedido. Aguarde-se a resposta do ofício já enviado (ID no 258207262). O requerimento de expedição de ofício à SUSEP já restou devidamente analisado nos autos ao ID no 257554347, de modo que, ausentes novos fatos capazes de alterar o posicionamento deste Juízo, mantenho o indeferimento (art. 505 do CPC). Eis o teor da outra decisão ora revista, disponibilizada em 25.11.2025: Não há justificativa razoável para que a manifestação de ID no 256728907 e seus anexos sejam mantidos em sigilo, pois constam neles apenas requerimento de pesquisa de bens em nome do devedor. Assim, inexiste interesse público ou social ou necessidade de garantia da intimidade da parte que justifique a mitigação da publicidade dos atos do processo (art. 189, do CPC). Retifique-se a marcação indevida. - Da penhora no rosto dos autos DEFIRO a penhora de eventuais créditos da parte executada junto à 5a Vara Federal Cível da SJDF, com registro no rosto dos autos de no 0018526-05.2018.4.01.3400 e junto à 17a Vara Cível de Brasília, com registro no rosto dos autos de no 0742652-45.2025.8.07.0001 até o limite do débito ora perseguido de R$ 576.257,69. Confiro a esta decisão força de ofício ao ilustre Juízo no qual será averbada a ordem de penhora, nos termos da Portaria Conjunta no 19/2019 desta Corte de Justiça. Formalizada a penhora, após a efetiva constrição dos valores e colocados à disposição deste Juízo, intime-se o executado, na forma do art. 841, do Código de Processo Civil. - Do mandado de penhora INDEFIRO o requerimento, porquanto o endereço indicado já foi diligenciado nesse feito (ID no 152678170), com a informação de que o Executado Gabriel "mudou-se". - Da penhora de direitos autorais DEFIRO o requerimento de ID no 256728907. Confiro a esta decisão força de ofício para determinar a Editora Labrador que proceda a penhora de eventuais valores dos direitos autorais do livro "O vendedor de Pipas", de autoria do Executado Gabriel Harrison Dias da Rocha, CPF no 026.579.141-36. Ressalte-se que a resposta poderá ser enviada por meio eletrônico, para o e-mail do Juízo: 25vcivel.bsb@tjdft.jus.br. - Da expedição de ofício à Susep As informações perseguidas pela parte credora, a princípio, já foram alcançadas pela diligência via sistema Sisbajud (ID no 225310952), sem resultado positivo. Veja-se que a SUSEP e a PREVIC são órgãos integrantes do Sistema Financeiro Nacional, incumbidos da supervisão do mercado de seguros privados e de previdência complementar, respectivamente, assim como a CNSeg é mera agremiação de representação das empresas do seguimento, mas nenhuma destas entidades é operadora ou detêm a custódia de eventuais títulos atribuídos ao devedor, o que também corrobora a inutilidade da expedição dos ofícios. Nesse sentido, confiram-se os julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. NÃO CABIMENTO. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJU. TEIMOSINHA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DAS FERRAMENTAS DAS PESQUISAS NO JUÍZO. INFOJUD. STJ. RECURSO REPETITIVO. REALIZAÇÃO DE PESQUISA. POSSIBILIDADE.1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, presta-se a gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. 1.1 O referido órgão destina-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa. 2. As informações sobre testamentos, procurações e escrituras de qualquer natureza, lavradas em todos os cartórios nacionais, administradas pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, não se destinam à busca de patrimônio de executado, não constituindo esse sistema em instrumento auxiliar na persecução de bens expropriáveis. 3. A pesquisa poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico www.censec.org.br 4. Inviável reformar a decisão obrigando o Magistrado a quo a realizar pesquisas no sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, se o juízo não dispõe das ferramentas necessárias a essa especificidade, principalmente quando já foram realizadas inúmeras pesquisas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e outros, restando todas infrutíferas. 5. Considerando que o atual sistema do Bacenjud 2.0 ampliou a pesquisa com significativo avanço na capacidade de identificar e recuperar dividendos para pagamento de dívidas sentenciadas, passando a bloquear também recursos de devedores em contas de investimento de renda fixa e de renda variável, entre outros, não se vislumbra prejuízo ao exequente diante da negativa no pleito em questão, já que são remotas as chances de encontrar algum numerário do devedor a ser penhorado. 6. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 6.1 O princípio da cooperação não obriga o Poder Judiciário a empreender, reiteradamente e de maneira quase que diária, a pesquisas nos sistemas em comento. Isso porque, acaso fosse admitida a realização da pesquisa “teimosinha”, restaria prejudicada a duração razoável do processo. 7. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora online, via sistema BACENJUD (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) 8. O referido entendimento adotado para a utilização do sistema SISBAJUD também deve ser aplicado ao INFOJUD, por se tratar de mecanismo colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados. 9. Assim, com o escopo de conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequada a consulta ao sistema INFOJUD disponível ao Juízo, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, até porque é modo apropriado para que o credor busque bens e direitos declarados pelos devedores. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1391312, 0730173-62.2021.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2021, publicado no DJe: 15/12/2021.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DOS EXECUTADOS VIA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP; BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO – BOVESPA; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SEGURADORAS – CNSEG; SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC E COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DO BRASIL – CVM. VOCAÇÃO DAS ENTIDADES INDIVIDUALIZADAS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DAS ENTIDADES. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DIVISADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na conformidade do objeto social e forma de operação da Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, da Bolsa de Valores de São Paulo-BOVESPA, da Confederação Nacional das Seguradoras-CNSEG, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar- PREVIC e da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil-CVM, não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações visando a realização de interesses particulares no ambiente de pretensões executórias, ou seja, não têm entre seus objetivos institucionais fomento de pesquisa e informação de bens ou ativos das pessoas jurídicas atuantes no país, tornando inviável que sejam desvirtuadas de seus objetivos como forma de atender ao almejado pela parte exequente, salvo situações excepcionalíssimas. 2. As entidades que operam no mercado de ações, de seguros e de previdência privada atuam, ademais, sob a égide da publicidade, viabilizando que seus atos sejam acompanhados mediante consulta aos sistemas de publicações oficial, tornando viável que a parte interessada perscrute se a contraparte atua nos segmentos regulados ou mantém aplicações no mercado de ações, não se afigurando que sejam desvirtuadas de suas atuações institucionais como forma de atender interesses de litigante que sequer evidenciara que atinara para aludida realidade e tentara envidar as diligências que demandara sem interseção judicial. 3. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofícios a entidades não vocacionadas a fomentarem informações ao judiciário, como forma de ser viabilizada a localização de bens dos executados passíveis de penhora, não estando destinados à busca de patrimônio da parte executada, são impassíveis de deferimento por serem desprovidas de efetividade, notadamente quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1321234, 0748098-08.2020.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/02/2021, publicado no DJe: 08/04/2021.) INDEFIRO, portanto, o presente requerimento. - Da penhora Sisbajud Em 25 de agosto de 2020, foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Banco Central e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), que substituiu o anterior BacenJud, visando imprimir celeridade, expansão e criação de novas ferramentas de auxílio ao Poder Judiciário. Concluída a fase de implantação, adaptação e ajustes, recentemente restou disponibilizada aos usuários a reiteração automática de bloqueios, criando a possibilidade de o Juiz definir um período para a incidência diária do bloqueio, até que a ordem seja integralmente satisfeita. Trata-se de relevante inovação, pois no antigo sistema (BacenJud) o Juiz precisava emitir manualmente novas ordens de penhora eletrônica, até que todo o valor fosse bloqueado. Importante destacar que o novo sistema apenas admite a renovação da ordem de bloqueio pelo prazo de até trinta dias, de modo que não há se falar em "penhora permanente". Contudo, é preciso pontuar que na nova sistemática ainda permanece grande parte do trabalho efetivado com destacamento dos escassos e caros recursos materiais e humanos disponíveis à Justiça, uma vez que a inserção das informações no sistema, a consulta constante às respostas, eventual intimação do devedor e análise das impugnações e pedidos de levantamento continuam sendo feitas individualmente, de modo que tais pedidos devem ser analisados caso a caso, com razoabilidade e devidamente justificados, impondo o seu indeferimento quando as razões apresentadas forem genéricas e diligências anteriores demonstrarem que há grande probabilidade de a diligência ser inútil. Ou seja, a ferramenta é promissora para a efetivação da tutela, mas extremamente dispendiosa à Justiça, o que não afasta a necessidade de justificativa do credor em relação ao período proposto para a diligência. Na espécie, o credor formula requerimento genérico, sem qualquer justificativa para a adoção da reiteração "teimosinha" pelo período indicado, de modo que INDEFIRO o requerimento. Entretanto, considerando o disposto nos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO excepcionalmente nova penhora eletrônica em contas de titularidade do executado, por intermédio do sistema Sisbajud, do valor de R$ 576.257,69. Aguarde-se a resposta. - Do bloqueio da chave pix Pleiteia a parte credora, ID 256728907, o bloqueio das chaves PIX da devedora. Decido. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza que o Juiz determine medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. No entanto, verifico que o presente caso não atende aos requisitos para cancelamento das chaves PIX, pois a aplicação das medidas atípicas depende da existência de indícios de que a devedora frustra dolosamente o cumprimento da ordem judicial, sob pena da medida ser inócua, bem como que se utilizou de todos os recursos disponíveis para satisfação do crédito. Para a aplicação da norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve-se verificar a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio penhorável, além do que, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. Ademais, a referida medida é inadequada e desproporcional aos propósitos da parte credora, pois trata-se de um meio de pagamento bastante amplo, já incorporado no comportamento social. Ainda que a parte credora busque satisfazer seu crédito, sem êxito, há indicativos de que a executada não possui bens passíveis de penhora para satisfação do débito. Assim, não havendo indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, o indeferimento da medida executiva atípica é medida que se impõe, máxime porque não coaduna com a finalidade satisfativa da execução, pois o mero bloqueio da ferramenta não implica localização/expropriação de bens. Nesse sentido, encontra-se a reiterada orientação da Corte Superior (REsp. 1.854.289/PB). - Da quebra do sigilo bancário INDEFIRO ainda o pedido de requisição dos extratos bancários, pois mostra-se inócua a diligência, visto a ausência de valores na consulta ao sistema Sisbajud. Aliás, a medida pleiteada, a princípio, não tem qualquer utilidade satisfativa para a execução. Carece ao credor, portanto, o interesse processual na adoção dilatada da medida excepcional de mitigação do princípio fundamental da inviolabilidade da intimidade e da vida privada do executado (art. 5o, X, da Constituição Federal), ausente justo motivo para que se autorize a devassa desmedida da esfera particular do devedor, como pretendida pelo credor em razão de mera tentativa de localização de patrimônio, em flagrante ofensa à dignidade da pessoa humana. - Da intimação da parte Executada INDEFIRO o requerimento, porquanto a diligência mostra-se inócua, visto que parte Executada encontra-se em local incerto e não sabido, tendo sido citada por edital. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a execução decorre de condenação por pirâmide financeira praticada pelo agravado Gabriel Harrison e empresas do “Grupo Harrison”, cujo débito atualizado é de R$ 576.257,69; o agravado responde a dezenas de execuções e foi condenado pela CVM por oferta irregular de valores mobiliários e atuação irregular como agente autônomo, com multas que somam R$ 1.200.000,00, além de ter negociado crédito inexistente de R$ 150.000.000,00 referente a precatório cancelado (decisão da 7a Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA em 21.8.2025); (b) todas as tentativas tradicionais de penhora foram infrutíferas, pois os bens do agravado estão comprometidos por outras execuções, justificando medidas atípicas para garantir a efetividade da execução; (c) a decisão ora impugnada deferiu apenas a penhora dos direitos autorais do livro “O vendedor de pipas”, mas indeferiu pedido para incluir créditos futuros e informações cadastrais e financeiras do agravado perante a Editora Labrador; sustenta que a penhora deve abranger créditos existentes e futuros, pois o livro continua sendo comercializado em plataformas como Amazon e Magalu, e a ausência dessa medida causa prejuízo diário à credora; (d) o indeferimento do envio de ofício à SUSEP é equivocado, pois o SISBAJUD não alcança consórcios, seguros, previdência complementar e títulos de capitalização; há indícios de contratos com a Porto Seguro, o que pode revelar bens ocultos, razão pela qual requer expedição de ofício à SUSEP para localizar ativos vinculados ao agravado e à empresa Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda. (CNPJ 27.846.566/0001-95); (e) a negativa ao bloqueio das chaves PIX é desarrazoada, pois a medida atípica visa compelir o devedor a cumprir a obrigação; comprovou-se que o agravado utiliza chaves PIX vinculadas ao CPF (026.579.141-36) e ao e-mail gabrielhdrocha89@gmail.com, ligadas a contas 99Pay e Mercado Pago, e realizou pagamentos recentes via PIX, evidenciando movimentação financeira ativa apesar das execuções; (f) a quebra de sigilo bancário não é inócua, pois há provas de movimentação nas contas das fintechs mencionadas; requer acesso aos extratos do último ano dessas contas via SISBAJUD, para identificar estratégias do agravado para frustrar credores; (g) há probabilidade do direito e perigo de dano, justificando tutela de urgência para determinar imediatamente a penhora dos créditos futuros dos direitos autorais, com envio de ofício à Editora Labrador para bloqueio e informação dos dados bancários do agravado. Pede liminarmente a concessão de tutela para que “ocorra o deferimento dos créditos existentes e futuros advindos dos direitos autorais do agravado Gabriel Harrison Dias da Rocha (CPF 026.579.141-36) referente ao livro “O vendedor de pipas”, de modo que seja enviado ofício à respectiva editora (EDITORA LABRADOR, com sede na Rua Doutor José Elias, no 520, Bairro Alto da Lapa, CEP 05083-030, São Paulo - SP, telefone (11) 3641-7446 e e-mail contato@editoralabrador.com.br), para que bloqueie créditos existentes e futuros advindos dos direitos autorais, disponibilize esses valores ao juízo, bem como informe os dados cadastrais e financeiros do agravado, de modo que se possa ter ciência em qual conta bancária o executado recebe esses valores.” No mérito, pede a reforma da decisão, para que ocorra o deferimento das medidas de penhora requeridas. Preparo não recolhido (beneficiária da gratuidade de justiça). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A questão centrada no pedido liminar reside na viabilidade de se penhorar crédito pertencente ao devedor (renda e proventos de direitos autorais) e de se determinar à editora que preste informações. Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, cujo título executivo teria sido constituído em processo de conhecimento (ação de rescisão contratual com sentença de procedência parcial de id 202595725). Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789). Com relação aos direitos autorais patrimoniais, estes não possuem natureza remuneratória ou salarial, senão de natureza de bem móvel e, portanto, tanto o direito em si quanto a renda ou proventos deles decorrentes são penhoráveis (CPC, art. 835, VI, c/c Lei n.o 9.610/98, art. 3o e CC, art. 83, inc. III). Ressalto que a penhora de crédito deve ser constituída pela intimação do terceiro (devedor) para não pagar diretamente ao seu credor (ora executado), senão ao exequente da presente demanda (CPC, art. 855, inciso I). No caso concreto, trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, em que a parte autora/exequente/agravante busca a satisfação de seu crédito no valor alegado de R$ 576.257,69, em razão de sentença de parcial procedência, que rescindiu contrato de mútuo com os devedores/agravado. A fase de cumprimento de sentença teve início em 9 de outubro de 2024, e até o momento não ocorreu a satisfação do seu crédito (id 213993532). Diversas medidas tradicionais foram tomadas, sem resultado satisfatório (penhora eletrônica pelo Sisbajud em duas ocasiões, Renajud e pesquisa de declaração de bens pelo Infojud), em par com a determinação da penhora no rosto dos autos de processo na justiça federal (id 257554347), e sem que exista notícia de que teriam sido pagos ou levantados valores na ação judicial em que o direito está em discussão. Ato contínuo, o e. Juízo de origem teria deferido a penhora de direitos autorais pertencentes ao devedor: DEFIRO o requerimento de ID no 256728907. Confiro a esta decisão força de ofício para determinar a Editora Labrador que proceda a penhora de eventuais valores dos direitos autorais do livro "O vendedor de Pipas", de autoria do Executado Gabriel Harrison Dias da Rocha, CPF no 026.579.141-36. Ressalte-se que a resposta poderá ser enviada por meio eletrônico, para o e-mail do Juízo: 25vcivel.bsb@tjdft.jus.br. Aparentemente, os interesses da credora/agravante teriam sido acomodados na decisão. No entanto, uma vez que os contratos de direitos autorais preveem pagamentos frequentes ao autor (mensal, semestral, etc., com base na quantidade de vendas, no valor arrecadado, em percentual de faturamento, etc), se faz necessário deixar claro que a Editora Labrador deverá reter os pagamentos devidos em razão da publicação da obra “O vendedor de Pipas”, de autoria do executado, para serem depositados judicialmente no processo de origem, a fim de serem levantados pelo exequente/agravante (processo n.o 0741194-95.2022.8.07.0001, do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília - DF), sejam esses créditos presentes (pagamentos pendentes de realização) e futuros, até a satisfação integral da obrigação. A questão não foi bem debatida, ainda, no âmbito deste e. Tribunal, porém, outros precedentes valorosos são localizados em outras e. Cortes Estaduais, que admitem a penhora de tais direitos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AUTORAIS E RENDIMENTOS DE PLATAFORMAS DIGITAIS . POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao ECAD, UBC, ABRAMUS e às plataformas YouTube, Instagram, Spotify e SoundCloud, para viabilizar a penhora de valores de monetização digital provenientes de direitos autorais de titularidade da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofícios para constrição de créditos decorrentes de direitos autorais e receitas de monetização digital vinculadas à executada, ainda que ausente comprovação prévia do recebimento efetivo desses valores . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os direitos autorais patrimoniais possuem natureza de bem móvel e, portanto, são penhoráveis. 4 . A proteção legal contra penhora prevista no art. 833 do CPC restringe-se às verbas de natureza alimentar indispensáveis à subsistência do devedor, o que não restou demonstrado nos autos, inclusive diante da afirmação da própria executada de que "cantar é um hobby". 5. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, podendo o juiz determinar a obtenção de informações sobre bens do devedor junto a terceiros, nos termos do art . 772, III, do CPC. 6. A ausência de ferramentas públicas para aferição de monetização digital justifica a necessidade de requisição judicial, sendo suficientes os indícios apresentados pelo exequente (como o número elevado de seguidores nos perfis da executada e a vinculação com plataformas de streaming) para autorizar a expedição dos ofícios pleiteados. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É possível a penhora de créditos decorrentes de direitos autorais e receitas oriundas de monetização em plataformas digitais, desde que inexistente demonstração de sua natureza alimentar . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 797, 772, III e 833, IV; Lei no 9.610/1998, art. 3o . Jurisprudência relevante citada: Precedentes deste E. Tribunal. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21412277020258260000 Barueri, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 01/07/2025, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2025) "AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA – DIREITOS AUTORAIS – IMPENHORABILIDADE - I – Decisão agravada que rejeitou a alegação de impenhorabilidade das verbas oriundas dos direitos autorais do executado, ora agravante – II – Direitos autorais que possuem natureza de bem móvel, sendo, portanto, ordinariamente penhoráveis – Inteligência do art. 3o da Lei 9.610/1998 e do art. 83, III, do NCCB - Hipótese que não se enquadra naquela prevista no art . 833, IV do CPC – Irrelevância do fato de que as verbas a serem constritas sejas inferiores a 50 salários mínimos – Inteligência do art. 833, § 2o do CPC - Demonstração da existência de outras fontes de renda do ora agravante – Alegada natureza alimentar afastada - Precedentes - Penhora mantida – Decisão mantida – Agravo improvido". (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22082902020228260000 Piracicaba, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 15/09/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2022) No mais, com relação ao pedido para o levantamento do sigilo de dados bancários do executado (dados das contas em que os depósitos/pagamentos dos direitos autorais são efetivados), constato que a medida - extrema e excepcional - se mostra, agora, com a concessão da penhora dos créditos originados dos direitos de autor, inócua e desnecessária para a satisfação do débito, razão pela qual o tenho, por ora, por prejudicado. Defiro, em parte, a liminar. Determino à Editora Labrador a retenção dos pagamentos devidos em razão da publicação da obra “O vendedor de Pipas”, de autoria do executado (Gabriel Harrison Dias da Rocha, CPF 026.579.141-36), para serem depositados judicialmente nos autos do processo de origem (processo n.o 0741194-95.2022.8.07.0001, do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília - DF), créditos esses presentes (pagamentos ainda pendentes de realização) e futuros, até a satisfação integral da obrigação. À Secretaria para expedição do competente ofício. Observar os dados fornecidos pela agravante: EDITORA LABRADOR, com sede na Rua Doutor José Elias, no 520, Bairro Alto da Lapa, CEP 05083-030, São Paulo - SP, telefone (11) 3641-7446 e e-mail contato@editoralabrador.com.br. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator